Tribunal: TJDFT
Processo: 0749585-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO ANTERIOR EM HOSPITAL PARTICULAR. PARCIAL OMISSÃO DO ESTADO. LIMITAÇÃO DAS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Distrito Federal a promover a internação do autor em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades em hospital público, de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pelo CRIH, e julgou improcedente o pedido referente à condenação do Distrito Federal para custear as despesas decorrentes de sua internação anterior, realizada em hospital particular.
2. Em sede de recurso, o autor argumentou que o Distrito Federal deveria ser o responsável pelo custeio da internação efetuada no Hospital Santa Helena, no período compreendido entre o dia 15/09/2021 (data em que foi recebido o requerimento de internação em UTI pela CRIH – conforme ID 103199312) até a sua transferência para leito regulado na UTI 2 do Hospital Regional de Samambaia, ocorrida em 04/10/2021 às 11h40min.
2. Recurso próprio, regular, tempestivo e dispensado do preparo, face à concessão da gratuidade de justiça (ID 35595618 - Pág. 3), tendo em vista a comprovação de situação de hipossuficiência. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, “o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços.
5. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
6. No presente caso, o autor informou que buscou atendimento no Hospital Santa Helena por possuir plano de saúde com cobertura ambulatorial e de internação até 12h. Afirmou que foi internado no dia 05/09/2021, com indicação para realizar cirurgia de emergência e no dia seguinte foi transferido para UTI, esgotando o prazo de cobertura de 12 horas previsto em seu convênio médico. Esclareceu que após a internação surgiu a necessidade de transferência para leito de UTI, serviço de alta complexidade e não contemplado no seu plano de saúde, que é de baixa cobertura, e como sua família não reunia condições de arcar com os custos elevados de uma UTI na rede particular de saúde, requereram imediatamente a transferência do autor para hospital público.
7. No caso em análise, houve a comprovação da necessidade de internação do recorrente em leito de UTI (ID 35595616 - pg. 12), bem como a constatação de que a Central de Regulação da Internação Hospitalar do Distrito Federal foi intimada da decisão interlocutória em 15/09/2021, às 19h16 (ID 35595624), tendo inserido o paciente no mapa de espera de UTI da CERIH na mesma data, às 23h13min, e, segundo registros do sistema Trakcare, a internação somente ocorreu em 04/10/2021, às 11h40, quando o recorrente foi admitido em leito regulado na UTI 2 do Hospital Regional de Samambaia (ID 35595641).
8. Embora não tenha havido omissão do ente público em relação ao registro do paciente na lista de espera, o efetivo cumprimento da ordem judicial consistente na efetiva disponibilização de leito de UTI somente ocorreu em 04/10/2021. Assim, cabe ao DF indenizar o paciente em relação às despesas decorrentes da internação incorridas neste interregno temporal, ante a omissão estatal em relação a tal período, observado o risco de vida do paciente a jurisprudência do TJDFT e das Turmas Recursais.
9. A Tese firmada pelo STF no RE no 666.094 (Tema 1033), fixou, em repercussão geral, que: “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
10. Entretanto, tais despesas, que são fruto de desembolso prévio e voluntário pela parte, em sede de contrato particular firmado com a instituição hospitalar, cabem ser a ela restituídas (pessoa física), não sendo cabível a fixação de obrigação em favor ou desfavor de terceiro que não integrou a lide (hospital particular).
11. As despesas de internação devem ser comprovadas nos autos em sede de cumprimento de sentença, e aquelas apuradas entre 15/09/2021 (a partir das 19h16) e 04/10/2021 (até às 11h40) devem ser ressarcidos pelo Distrito Federal em favor do recorrente, no limite do ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme Tema 1033 do STF. Nesse sentido: Acórdão 1425032, 07541948820208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: SILVANA DA SILVA CHAVES (Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar o ressarcimento ao autor das despesas hospitalares em rede privada (efetivamente comprovadas), incorridas entre, 15/09/2021 (a partir das 19h16) e 04/10/2021 (até às 11h40), de acordo com a Tabela SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme Tema 1.033/STF, em sede de cumprimento de sentença. Mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça conforme decisão ID 35595618 (pg. 3). Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.16.